Tribunal: TJMT
Processo: 1033164-37.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo Interno na Apelação Cível no 1033164-37.2017.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75838950) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento a apelação cível.
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que a partir de 01/02/2021 passou a vigorar a Instrução Normativa STJ/GP 1/2021, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça.
Não obstante a certidão de id. 76649481 tenha mencionado que “não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021”, observo que a guia fora emitida em 27/01/2021 (R$ 194,12), entretanto, o comprovante registra um valor de R$ 1.075,32 e indica código de barras diverso daquela Guia.
De qualquer forma, o recurso foi interposto neste Sodalício em 12/02/2021, portanto, quando já em vigor os novos valores para o preparo recursal.
Ante o exposto, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado (juntado o comprovante de pagamento daquela guia emitida nos autos), nos termos do art. 1.007, § 7o do CPC e, desde já, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento, de forma a complementa-lo, em razão do novo valor, sob pena de deserção; bem como para que, caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição, faça o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, e em havendo regularidade, intime-se a recorrida, para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça